Tribunal: TJMT
Processo: 1003366-42.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003366-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Penhora / Depósito/ Avaliação, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BRIZOT - CPF: 386.818.469-49 (AGRAVANTE), MARA LUCIA VIAN - CPF: 035.549.368-39 (AGRAVANTE), JANDIR ANTONIO BRISOT - CPF: 304.993.489-15 (AGRAVANTE), MARLETE BARELLA BRISOT - CPF: 649.552.819-15 (AGRAVANTE), ERASMO BRISOT - CPF: 004.750.419-68 (AGRAVANTE), GENI MARIA PIAIA BRISOT - CPF: 944.768.109-34 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), LIANE FEULA DA SILVA - CPF: 707.272.520-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. TEMA 677 DO STJ. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SOBRESTAMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de imóvel rural e determinou sua avaliação, ao fundamento de existência de saldo devedor remanescente em execução, mesmo após bloqueios judiciais realizados em 2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os valores bloqueados judicialmente são suficientes para a quitação integral do débito exequendo; (
ii
) verificar a legalidade da manutenção da penhora e da prática de atos expropriatórios antes da apuração definitiva do saldo remanescente.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio judicial de valores não implica, por si só, a extinção da mora, permanecendo a incidência de encargos contratuais até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, conforme entendimento consolidado no Tema 677 do STJ.

4. A defasagem entre a atualização do débito e a remuneração dos depósitos judiciais pode gerar saldo remanescente, legitimando o prosseguimento da execução.

5. A determinação de atos expropriatórios sem prévia apuração precisa do quantum
debeatur
revela-se precipitada, sobretudo diante da necessidade de abatimento dos valores levantados e da revisão dos cálculos.

6. A manutenção da penhora como garantia do juízo mostra-se adequada, evitando risco de frustração da execução, ao passo que a suspensão da avaliação e alienação preserva a proporcionalidade e impede constrição excessiva.

7. A análise de eventual excesso de penhora demanda prévia definição do saldo devedor e avaliação do bem, não sendo possível sua aferição neste momento processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O bloqueio judicial de valores não afasta a incidência de encargos moratórios até a efetiva disponibilização ao credor, nos termos do Tema 677 do STJ. 2. É indevida a prática de atos expropriatórios antes da apuração definitiva do saldo devedor, devendo ser mantida a penhora apenas como garantia do juízo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 797, 805, 874, I; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 677

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JORGE LUIZ BRIZOT
e outros contra decisão interlocutória (id.215410936) proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo
BANCO JOHN DEERE S.A.
, deferiu a penhora do imóvel de matrícula nº 10.033 do CRI de Tapurah/MT e determinou a avaliação do bem, sob o fundamento de que remanesce saldo devedor após abatimento de valores anteriormente bloqueados.

Em suas razões (
id.
343056871), os
a
gravantes sustentam a reforma da decisão, alegando, em síntese
,
que, em 10/02/2017, foram realizados bloqueios judiciais via
Bacenjud
no valor total de R$ 149.701,76
(cento e quarenta e nove mil, setecentos e um reais e setenta e seis centavos)
, montante que seria suficiente para quitar as duas execuções conexas que tramitam entre as partes.

Argumentam que o próprio Banco Agravado protocolou petições em 2017 admitindo que o valor penhorado seria utilizado para quitar integralmente as dívidas
.

Aduzem que o imóvel penhorado é avaliado em mais de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), o que se mostra desproporcional para garantir um suposto saldo remanescente de aproximadamente R$ 106.542,88

(cento e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos)
.

Sustentam que o juízo de origem ignorou os bloqueios e as atualizações devidas sobre os valores depositados judicialmente, permitindo o prosseguimento da execução de forma abusiva.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (
id.
344539369), para suspender atos de expropriação
de
avaliação e alienação, mantendo-se
apenas a averbação da penhora como garantia do juízo até o julgamento de mérito.

O
ag
ravado apresentou contrarrazões (
id.
350847360), alegando
,
que
, o
valor de R$ 149.701,76
(cento e qua
renta e nove mil, setecentos e um reais e setenta e seis reais)
bloqueado em 2017 demorou cerca de 7
(sete)
anos para ser transferido ao credor devido aos sucessivos recursos dos devedores.

A
duziram que
o
valor efetivamente levantado via alvarás em 2024 totalizou R$ 113.922,22
(cento e treze mil reais, novecentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos)
, o que, diante do tempo decorrido e da incidência de juros contratuais, não foi suficiente para extinguir o débito
; que a
petição de 2017 não pode ser considerada quitação, pois baseava-se em uma estimativa de saldo daquela época que não se confirmou após o processamento dos encargos moratórios.

Os
a
gravantes peticionaram (
id.
350815361) juntando acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado proferido na execução conexa (AI 1039443-84.2025
.
8.11.0000
), que determinou a revisão dos cálculos do saldo devedor antes do prosseguimento da expropriação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de
Admissibilidade

O recurso é tempestivo, houve o recolhimento do preparo (
id.
343070375) e a decisão agravada versa sobre penhora e atos executivos, hipótese prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Portanto, conheço do recurso.

Mérito

A controvérsia reside em verificar se houve a quitação do débito exequendo em razão dos bloqueios realizados em 2017 e se a penhora sobre o imóvel rural
de
matrícula 10.033
,
deve subsistir.

Da análise dos autos, observa-se que em 14/02/2017, o Banco
a
gravado de fato peticionou informando que o valor total das duas execuções conexas era de R$ 151.472,51
(cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e dois
reais e cinquenta e um centavos)
e que, diante do bloqueio de R$ 149.701,76
(cento e quarenta e nove mil,
setecentos e um reais e setenta e seis centavos)
, restaria apenas um saldo irrisório de R$ 1.770,75
(mil, setecentos e setenta reais e setenta e cinco centavos)
, id.

48071487 - Pág. 107
- origem
.

Todavia, a transferência desses valores ao patrimônio do credor não ocorreu de imediato. Os
a
gravantes interpuseram diversos incidentes processuais
como
impugnação à penhora e agravo anterior, o que postergou o levantamento do dinheiro até meados de 2024.

Neste ponto, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 677, que estabelece:

"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do
pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."

Ou seja, embora o valor tenha sido bloqueado em 2017, a mora dos devedores não cessou automaticamente, permanecendo a incidência de juros e correção sobre o saldo devedor, enquanto o valor depositado recebia a atualização própria das contas judiciais. A diferença entre a atualização do débito e a remuneração bancária do depósito judicial, ao longo de 7 anos, gerou o saldo remanescente ora perseguido pelo Banco.

Entretanto, assiste razão parcial aos
a
gravantes quanto à precipitação da decisão agravada. O magistrado de origem deferiu a penhora de imóvel e determinou a avaliação sem que houvesse, antes, a fixação definitiva e incontroversa do saldo devedor remanescente, especialmente considerando o abatimento dos alvarás expedidos em 2024.

Nota-se que na execução conexa (nº 0000315-66.2010.8.11.0108), a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal já decidiu pela necessidade de revisão do
quantum
debeatur
antes do prosseguimento de atos expropriatórios (AI 1039443-84.2025.8.11.0000), sob pena de se permitir atos de invasão patrimonial desproporcionais.

A manutenção da penhora no imóvel, neste momento, é medida prudente para garantir o juízo enquanto se discute o saldo, evitando-se a dilapidação patrimonial. Todavia, a avaliação e a expropriação devem ser sobrestadas até que a contadoria judicial ou o
juízo a qu
o decidam, fundamentadamente, qual o valor exato que ainda é devido, após o abatimento de todos os bloqueios e transferências ocorridos desde 2017.

Quanto ao excesso de penhora, o art. 874, inciso I, do CPC permite a redução da penhora se o valor do bem superar consideravelmente o crédito. Contudo, essa análise depende da prévia avaliação do bem e da definição do saldo devedor. Assim, por ora, a suspensão da avaliação preserva os interesses de ambas as partes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, determinando:

I -
O sobrestamento de atos expropriatórios (avaliação judicial e atos de alienação) do imóvel rural matrícula nº 10.033.

II -
Que o Juízo de origem proceda à correta apuração do saldo devedor remanescente, mediante nova memória de cálculo ou remessa à Contadoria Judicial, observando as diretrizes do Tema 677 do STJ
,
quanto a
o
abatimento dos valores na data do efetivo levantamento e considerando todos os bloqueios efetuados.

Fica mantida a averbação da penhora na matrícula do imóvel apenas para fins de garantia do juízo e publicidade a terceiros, até que o débito seja definitivamente apurado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026